Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-67.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000929-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), PAULO LAMEU DA ROCHA - CPF: 383.642.711-72 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PRAZO PARA PURGAR A MORA – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – PRAZO PARA RESPOSTA – INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) Após o cumprimento da medida de busca e apreensão, o devedor fiduciante possui o prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar, para purgar a mora, realizando o pagamento da integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor. (...) (Agravo de Instrumento, Nº 50754412320228217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 19-04-2022).

“(...) Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ. (N.U 1007680-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá /MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar n.º 1027666-18.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de
PAULO LAMEU DA ROCHA
, determinou, após o cumprimento da liminar, a citação do requerido para purgar a mora no prazo de 05 dias.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de busca e apreensão, objetivando a apreensão de veículo por inadimplemento contratual.

Sustenta que o Juízo
a quo
determinou que o prazo para defesa e para purga do débito, que se referem os parágrafos 2º, 3º e 4º do art. 3º do Dec.-Lei nº 911/69, contam-se, respectivamente, a partir da juntada do mandado e da citação do réu e não da execução da liminar.

Assevera que no artigo 3º, §§ 1º e 2º, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) e 15 (quinze) dias para a apresentação de contestação, todos contados da execução da liminar, o que não ocorreu no presente caso.

Consigna que “o despacho que determinou a citação do Réu para que ele possa purgar a mora é ilegal.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para revogar a decisão agravada, no que se refere ao início da contagem do prazo para purgar a mora e apresentar defesa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a liminar concedida.

A liminar foi deferida em parte, pela decisão de ID. 115963450.

A Certidão de ID. 119702952 consigna o decurso de prazo, sem manifestação do Agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar, mas determinou, após o cumprimento da medida, a citação do Requerido para purgar a mora no prazo de 05 dias, ao argumento de ser equivocado o termo inicial estipulado no
decisum
recorrido para purgar a mora e apresentar defesa, segundo o Decreto-Lei 911/69.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O decisum recorrido deferiu a liminar requestada consignando o seguinte:

“(...) Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.

Outrossim, considerando a atual orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sentido diverso, faço constar que o prazo de 15 dias para contestação, tem início da juntada do mandado de citação. (...)” (ID. 642291154 – autos de origem).

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2º, § 2º, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento.

Em relação ao prazo para a realização da purga da mora, o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei n.º 911/691 estabelece expressamente que, decorridos cinco dias da execução da liminar, tem-se por consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, sendo, portanto, este o prazo para que o devedor realize a purga da mora:

Art. 3° O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2° do art. 2°, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1° Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (...)

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA DAS PARCELAS VENCIDAS E A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DECRETO-LEI Nº. 911/69 - PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS – IMPOSSIBILIDADE - PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO

Segundo o §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911, de 1969, para que o devedor fiduciante tenha o bem restituído livre de ônus poderá (deverá), no prazo de
5 (cinco) dias, após a execução da liminar
, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial.

O pedido do devedor para pagar quantia referente ao somatório das parcelas vencidas vai de encontro com o que determina a legislação de regência.

No caso, o valor apresentado pelo credor fiduciário na inicial foi de R$ 13.965,84 (treze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), enquanto que a decisão liminar foi revogada mediante o comprovante de depósito no valor de R$ 3.083,23 (três mil, oitenta e três reais e vinte e três centavos), valor muito inferior ao reclamado pela credora para pagamento integral do débito, o que evidência contrariedade ao Decreto-Lei 911/69 e ao próprio instituto da purgação da mora.

(N.U 1017273-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) (g.n.)

Ainda neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. LIMINAR DEFERIDA.
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
DA TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. A decisão interlocutória que indefere o pedido de tramitação em segredo de justiça não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não restando demonstrada situação de urgência, tampouco de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, descabe a mitigação do rol taxativo da norma processual. DA CITAÇÃO INDEPENDENTE DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
Após o cumprimento da medida de busca e apreensão, o devedor fiduciante possui o prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar, para purgar a mora, realizando o pagamento da integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor.
Não sendo localizado/apreendido o bem, descabe a angularização da relação processual. Precedentes do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50754412320228217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 19-04-2022). (g.n.)

AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
Após o cumprimento da medida de busca e apreensão, o devedor fiduciante possui o prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar, para purgar a mora, realizando o pagamento da integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor
. Não sendo localizado/apreendido o bem, descabe a angularização da relação processual. Precedentes do STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50129853720228217000, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 13-04-2022) (g.n.)

Colhe-se ainda escólio de decisão monocrático prolatada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Consoante restou asseverado na decisão singular, sob a nova sistemática legal, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente para fins de obter a restituição do bem livre de ônus. (...)

Dessa forma, assiste razão à agravante ao argumentar que o direito do agravado de purgar a mora restou precluso, tendo em vista que, com o transcurso do prazo de cinco dias após a execução da liminar, não houve o pagamento da integralidade do débito.

Dessa forma, de rigor a reforma parcial da decisão recorrida, tão somente a fim de declarar a consolidação, em favor do credor fiduciário, da propriedade e posse do bem alienado fiduciariamente.

2. Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão de fls. 194-196, e-STJ, tornando-a sem efeitos. Em seguida, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para declarar a consolidação da propriedade em favor da parte recorrente. (...) (STJ - AgRg no REsp 1377762, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgada em 31/03/2022). (g.n.)

No que tange ao termo inicial do prazo para resposta, em que pese o Decreto-Lei 911/69 disponha o início do prazo para apresentar defesa, como sendo o do cumprimento da liminar, necessária sua interpretação em conjunto com o art. 231, II do CPC (antigo 241, II, CPC/73), segundo o qual, começa a ser computado o prazo, quando a citação for por oficial de justiça, da data da juntada aos autos do respectivo mandado devidamente cumprido.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PARA RESPOSTA – TERMO INICIAL – JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO NOS AUTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
(N.U 1001723-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022) (g.n.)

Acerca do tema colaciona-se escólio de decisão monocrático prolatada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O art. 3° do Decreto Lei n° 911/69 é claro ao dispor que, para o fim de elidir a consolidação da posse em favor do credor, deverá ser promovido o pagamento integral da dívida pelo devedor fiduciante.

Decorrido o prazo para purga da mora, não há óbice à remoção do bem para local diverso e à adoção, pela instituição financeira, de outros atos de disposição.

CONTAGEM DO PRAZO PARA RESPOSTA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. TERMO INICIAL. JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO NOS AUTOS.

Após cumprida a medida liminar de busca e apreensão, o devedor possui o prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora e 15 (quinze) dias para apresentar resposta. Aquele se inicia, de fato, com o cumprimento da medida. Este, contudo, se dá a partir da juntada, aos autos, do mandado cumprido, conforme previsão do art. 241, inciso II, do CPC.
(...)

É o relatório.

DECIDO.

O acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

O recurso não merece prosperar.

Primeiro porque o tribunal estadual dirimiu a controvérsia em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472/STJ.

1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.

2. A cobrança da comissão de permanência é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, nos termos da Súmula nº 472/STJ.

3. Recurso especial parcialmente provido" (REsp 1.321.052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016).

Depois porque o dissídio jurisprudencial não restou caracterizado na forma exigida pelo artigo 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, haja vista o recorrente ter apenas colacionado ementa de acórdão, sem o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos confrontados e a divergência de interpretações.

Esta Corte tem reiteradamente decidido que para comprovação da divergência jurisprudencial não basta a simples transcrição de ementas, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, bem como juntadas cópias integrais dos julgados ou, ainda, indicado o repositório oficial de jurisprudência.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (...) (STJ - AREsp 1996191. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 21/03/2022 e publicado em 06/04/2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, para estabelecer o prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar, para a purgação da mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022